Tribunal: CARF
Processo: 11060.003426/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.003426/2009-73
ACÓRDÃO
2402-012.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 DE JUNHO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGRICOLA CACHOEIRENSE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR PESSOA
FÍSICA. EXIGIBILIDADE. RE 718.874, TEMA 669 STF. SÚMULA VINCULANTE
DO CARF No 150.
Ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral, com trânsito
em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade, formal
e material, da contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção; e que a Resolução no 15/2017 do
Senado Federal não se aplica à Lei 10.256/2001 e não produz efeitos
jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão Geral.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA VINCULANTE DO CARF No 4.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003426/2009-73
2
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/POA, consubstanciada no Acórdão 10-28.631 (p. 234), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (p. 04),
consubstanciada no DEBCAD no 37.228.926-6, com vistas a exigir crédito tributário referente à
contribuição devida à Previdência Social, incidente sobre a comercialização de produção rural
adquirida pela cooperativa, de produtores rurais pessoas físicas a ela associados e/ou fornecedores
esporádicos, também produtores rurais pessoa física não associados.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 64), tem-se que o contribuinte ajuizou ação
ordinária contra o INSS processo n° 2000.71.00.016176-0 da JFRS, distribuído em 23.06.2000 por
dependência ao processo 200071000019840, visando afastar, na condição de sub-rogada, a
exigência de recolhimento da contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural.
Paralelamente vem depositando tais contribuições desde a competência 06/2000; na conta
corrente 652280002139088 vinculada ao processo e 2000.71.00.001984-0. Ocorre que em
determinadas competências o contribuinte efetuou depósito a menor do que o devido, e ainda,
efetuou compensação contábil com créditos inexistentes.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 97), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
- regularidade do procedimento de compensação realizado;
- ausência de validade da contribuição exigida do produtor rural pessoa física;
- não incidência de contribuição sobre comercialização rural sobre as vendas para
exportação;
- improcedência da multa aplicada, em face do instituto da denúncia espontânea;
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003426/2009-73
3
- inexigibilidade da contribuição sobre a comercialização rural sobre as sobras /
sementes; e
- improcedência da Taxa SELIC aplicada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do susodito Acórdão no 10-28.631 (p. 234), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2009
DEBCAD n° 37.228.926-6
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
CONTRIBUIÇÃO
SUBSTITUTIVA.
DIREITO
CREDITÓRIO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
Caso declarada a inconstitucionalidade da contribuição substitutiva prevista no
art. 25 da lei n° 8.212/91, na redação dada pela lei n° 8.540/92, não estaria
assegurado o direito creditório, pois retornaria a contribuição sobre a folha de
salários do empregador rural, podendo resultar saldo a pagar;
Existente direito creditório, este seria do contribuinte (produtor rural), por ter
suportado o ônus do tributo. Nessa situação, é vedado ao responsável tributário
se utilizar do crédito de terceiros para extinguir, via compensação, suas
obrigações.
ACRÉSCIMOS LEGAIS - SELIC. IMPOSIÇÃO LEGAL
Na forma do art. 34 da Lei n° 8.212/91, as obrigações tributárias vencidas ficam
sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de
junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Havendo falta de pagamento, não há de se falar em denúncia espontânea da
infração a ela relacionada
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 249), esgrimindo suas razões recursais nos seguintes pontos, em síntese:
- existência de decisão judicial favorável à Contribuinte;
- declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF no RE 363.852/MG;
- não incidência de contribuição sobre comercialização rural sobre as vendas para
exportação;
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003426/2009-73
4
- improcedência da multa aplicada, em face do instituto da denúncia espontânea;
- inexigibilidade da contribuição sobre a comercialização rural sobre as sobras /
sementes; e
- improcedência da Taxa SELIC aplicada.
À p. 1.448, a Contribuinte peticiona, trazendo aos presentes autos precedente
desse Egrégio Conselho, destacando que, no voto proferido concluiu-se que, tendo em vista a
declaração de inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei ri° 8.212/91 pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal, ao julgar o RE n° 363.852/MG, inexiste sub-rogação do adquirente no que tange
à responsabilidade do produtor rural em recolher a contribuição social (FUNRURAL), razão pela
qual a Cooperativa não deve sofrer a presente cobrança.
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 13/09/2022, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência fiscal (Resolução no
2402-001.150, p. 1.466) para que a Unidade de Origem, em síntese, prestasse informações acerca
da conversão em renda da União dos valores depositados judicialmente.
Na sequência, foi emitida a Informação Fiscal de p. 1.493, em relação à qual,
devidamente cientificada, a Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra e destacado pelo órgão julgador de primeira
instância, a Contribuinte, na condição de responsável tributário, deixou de recolher as
contribuições dos produtores rurais pessoas físicas, associados e fornecedores, deles arrecadadas
mediante desconto do valor pago pela produção adquirida, nas competências abril/2004 a
maio/2009, sendo notificada a recolher as contribuições sem depósito judicial de 2% para a
seguridade social e 0 , 1% para o financiamento das prestações por acidente do trabalho, bem
como os encargos de multa e juros de mora nos depósitos efetuados além do prazo de vencimento
sem os respectivos acréscimos legais.
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
- existência de decisão judicial favorável à Contribuinte;
- declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF no RE 363.852/MG;
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003426/2009-73
5
- não incidência de contribuição sobre comercialização rural sobre as vendas para
exportação;
- improcedência da multa aplicada, em face do instituto da denúncia espontânea;
- inexigibilidade da contribuição sobre a comercialização rural sobre as sobras /
sementes; e
- improcedência da Taxa SELIC aplicada.
Passemos, então, à análise individualizada das razões recursais da Recorrente.
Da Alegação de Existência de Decisão Judicial Favorável
Sustenta o recorrente que obteve resultado favorável no Mandado de Segurança no
5001154-04.2010.404.7102, impetrado perante a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, visando
afastar a exigibilidade do recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural de empregadores pessoas físicas, quando da
aquisição de sua produção, com base no art. 25 da Lei no 8.212/91.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que alguns depósitos judiciais
foram efetuados a destempo em relação ao vencimento das obrigações tributárias e, assim,
inferiores ao crédito correspondente, relativamente aos acréscimos legais devidos.
Neste particular, cumpre registrar que este processo administrativo tem como
fundamento jurídico o lançamento de ofício dos valores que não foram depositados em juízo ou
que foram depositados em valor menor ou a destempo; enquanto as demandas judiciais tratam da
própria exigibilidade da contribuição lançada.
Consta no Relatório Fiscal (p. 64) que a Recorrente ajuizou ação Ordinária contra o
INSS processo n° 2000.71.00.016176-0 da JFRS, distribuído em 23.06.2000 por dependência ao
processo 2000.71.00.00l984-0, visando afastar, na condição de sub-rogada, a exigência de
recolhimento da contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural. Paralelamente
vem depositando tais contribuições desde a competência 06/2000, na conta corrente
652280002139088 vinculada ao processo n° 2000.71.00.001984-0. Ocorre que em determinadas
competências o contribuinte efetuou depósito a menor do que o devido, e ainda, efetuou
compensação contábil com créditos inexistentes.
Em consulta ao andamento processual da ação ordinária no 2000.71.00.001984-0,
ajuizada em 27/01/2000 perante a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, verifica-se que nos autos
do processo a ela relacionado (Procedimento comum no 2002.71.11.000227-2), o Tribunal
Regional Federal da 4a Região negou provimento ao recurso de apelação do recorrente e deu
provimento ao recurso da União e à remessa oficial sob o fundamento de validade da contribuição
devida pelo produtor rural pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003426/2009-73
6
No Relatório do acórdão proferido pelo TRF-4 consta ainda que a ação ordinária foi
ajuizada pelo recorrente visando à declaração de inexigibilidade da contribuição social incidente
sobre a comercialização da produção rural, exigida do produtor rural pessoa física empregador,
prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91.
O contribuinte também impetrou o Mandado de Segurança no 5001154-
04.2010.404.7102 perante a Justiça Federal do Rio Grande do Sul visando afastar a exigibilidade do
recolhimento da contribuição social incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural de empregadores, pessoas físicas, quando da aquisição de sua
produção, com base no art. 25 da Lei no 8.212/91. O TRF-4, por sua vez, deu provimento ao
recurso da União e à remessa oficial. Confira-se, a propósito, a ementa e o dispositivo proferido
pelo Colendo TRF da 4a Região no processo judicial supracitado:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL. PESSOA FÍSICA EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) 718874, com repercussão geral, declarou constitucional, formal e
materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída
pela Lei n.o 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, decidiu em
juízo de retratação, dar provimento ao apelo da União e à remessa oficial,
prejudicado o apelo da impetrante, nos termos do relatório, votos e notas de
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 11 de abril de 2018.
Referida decisão transitou em julgado em 17/05/2018.
Assim, não há que se falar em existência de decisão judicial favorável à
Contribuinte, afigurando-se improcedente, pois, tal alegação recursal.
Da Alegação de Declaração de Inconstitucionalidade proferida pelo STF no RE
363.852/MG
A Recorrente sustenta a inexigibilidade das contribuições lançadas e a declaração
de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
363.852/MG.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003426/2009-73
7
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) receita ou faturamento e; c) o lucro – art.
195, I, alíneas a, b e c, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 (EC 20/98).

Antes do advento da EC 20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições
sociais seriam pagas pelos empregadores apenas e incidiriam sobre a folha de salários, o
faturamento e o lucro. Apenas após a EC 20/98 passou-se a prever contribuições incidentes sobre
a receita OU sobre o faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade
social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção - §
8o do art. 195 da CF, com a redação dada pela EC 20/98.
Ao produtor rural, fora do regime de economia familiar, restou a obrigação de
recolher contribuições sobre a folha de salários, tal como os empregadores, empresas ou
entidades equiparadas, nos termos do art. 195, I, da CF, cujo tratamento infraconstitucional
encontra amparo no art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91.
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção a ser paga pelo
produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da CF foi estabelecida
pelo art. 25 da Lei no 8.212/91, cuja redação original previa a contribuição de 3% da receita bruta
proveniente da comercialização da produção do produtor rural em regime familiar.
O art. 12, VII, da mesma Lei, em sua redação original, informa quem é esse
segurado especial considerado produtor rural em regime familiar, a saber, o produtor, o parceiro,
o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam essas
atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de
terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de quatorze anos
ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.
Ocorre que a Lei no 8.540/92 alterou a redação do art. 25 da Lei 8.212/91 para
dispor que o contribuinte mencionado no art. 12, V, a, da mesma Lei também poderia recolher a
contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção, a saber, a pessoa física,
proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a
qualquer título, ainda que de forma não contínua.
Eis que surge um problema.
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização
apenas para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros segurados, até o
advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse como base de cálculo a receita.
Para que sejam instituídas contribuições para a seguridade social não previstas no texto
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003426/2009-73
8
constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige que sejam veiculadas por meio de
lei complementar, nos termos do art. 195, § 4o, CF.

Todavia, tanto a Lei no 8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e não
satisfazem o comando constitucional que exige a edição de lei complementar para esta finalidade.
Em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91,
com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, e reconheceu que os contribuintes não estavam
obrigados à retenção ou ao recolhimento por sub-rogação da contribuição social sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores pessoas físicas.
No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a sua redação original, o art.
30, IV, da Lei no 8.212/91 previu que o adquirente, o consignatário ou a cooperativa estavam sub-
rogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25. Com o
advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa física descrita no art. 12,
V, a, da mesma Lei.
Em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso repetitivo
(Tema 202 da Repercussão Geral), o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
8.540/92 sob o fundamento de ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla
contribuição caso o produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017, suspendeu a
execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, inciso V; 25, incisos I e
II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97,
declarados inconstitucionais pela decisão definitiva proferida pelo STF no RE no 363.852.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da mesma Lei, seria de
2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral, com
trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade, formal e material, da
contribuição social do empregador rural pessoa física (discutida neste lançamento) instituída pela
Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção; e
que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal não se aplica à Lei 10.256/2001 e não produz
efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão Geral.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003426/2009-73
9
Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, foi editada após a EC 20/98,
momento em que já havia no texto constitucional a previsão de contribuição que tivesse a receita
como base de cálculo, o que dispensa sua veiculação por meio de lei complementar.
Como dito acima, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/9 são anteriores à EC 20/98 e
somente com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar a materialidade sobre a
receita bruta.
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema 723
da repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que: "É
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no art.
25 da Lei 8.212/1991". Esta é a contribuição a ser recolhida pelo produtor rural pessoa física que
desempenha suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes,
sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.
Aguarda julgamento a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI no 4.395 ajuizada
sob o fundamento de que o § 8o do art. 195 da CF somente prevê a incidência de contribuição
previdenciária sobre a receita bruta para o segurado especial, que exerce suas atividades em
regime de economia familiar e não dispõe de empregados. Questiona também a responsabilidade
do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das
Leis no 8.540/92 e 9.528/97.
Enquanto o art. 927 do CPC traz a obrigatoriedade de observação dos precedentes
por partes dos juízes e dos tribunais; o parágrafo único do art. 28 da Lei no 9.868/99, que dispõe
sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de
constitucionalidade perante o STF, determina que a declaração de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em
relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 98) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade,
salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF; ou se o
fundamento do crédito tributário for objeto de Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou
STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
pelo STJ na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, respectivamente (art.
99).
Não há, por outro lado, disposição determinando a suspensão dos processos
administrativos até o julgamento final da ADI 4.395. Assim, em respeito à legalidade, princípio
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003426/2009-73
10
basilar, ao julgador administrativo cabe a obrigatoriedade da reprodução das decisões definitivas
de mérito proferida pelo STF em julgamento de recurso repetitivo.
Consta nos Fundamentos Legais do Débito (FLD – p. 19) que o lançamento se refere
à contribuição da pessoa física equiparada a trabalhador autônomo, com fundamento no artigo
25, inciso I, da Lei no 8.212/91, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.256/2001, e §§ 3o e
4o, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.540/92 e pela Lei no 10.256/2001; cuja
constitucionalidade foi declarada pelo STF.
A Súmula Vinculante CARF no 150 dispõe que: A inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
A jurisprudência do CARF é nesse mesmo sentido.
(...)
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. EMPREGADORES PESSOAS FÍSICAS.
LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO.
VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A
Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação. Súmula CARF n.o 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
PERÍODO POSTERIOR À LEI 10.256/2001. EXIGÊNCIA. A empresa adquirente,
consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a
contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial, em razão
da responsabilidade tributária por sub-rogação, independentemente de estas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física. O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do RE
718.874/RS, firmou tese de Repercussão Geral declarando que é constitucional
formal e materialmente a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção. (...)
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003426/2009-73
11
(Acórdão no 2202-009.047, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros,
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, sessão de
11/11/2021, publicado em 07/12/2021).
Ademais, com o trânsito em julgado da ação ordinária e do mandando de
segurança, desfavoráveis à Recorrente, restou reconhecida a exigibilidade da contribuição
incidente sobre a comercialização da produção rural do produtor pessoa física.
Diante do exposto, sem razão à Recorrente neste particular.

Da Não Incidência do FUNRURAL sobre as Vendas para Exportação
Alega a Recorrente a inexigibilidade das contribuições incidentes sobre a receita
decorrente da exportação.
Como mencionado no voto condutor do acórdão recorrido, é certo que as
contribuições sociais não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, por força do §2° do
art. 149 da Constituição Federal de 1988, acrescentado pela Emenda Constitucional n° 33, de 11 de
dezembro de 2001. Cumpre observar que a exigência fiscal cuida da receita auferida pelo produtor
rural em momento que antecederia, sendo o caso, a da exportação do produto pela cooperativa e,
assim, portanto, não seria receita dela decorrente (p.p. 238 e 239).
De fato, o lançamento não se reporta à receita decorrente da exportação dos
produtos rurais, de modo que aqui deve ser mantida a decisão recorrida.
Nesse ponto, razão não assiste à Recorrente.
Da Improcedência da Multa Aplicada em face do Instituto da Denúncia
Espontânea
A Recorrente defende que, em caso de manutenção da dívida autuada, deve ser
revista a imposição de multa em decorrência de depósito após o prazo legal, mas antes de
qualquer procedimento administrativo, haja vista que a autuada entende que nesse caso, incide o
instituto da denúncia espontânea, o que elide a cobrança pretendida.
Ocorre que, conforme exposto linhas acima, por meio do lançamento fiscal que deu
origem ao presente processo administrativo, a Contribuinte foi notificada a recolher as
contribuições sem depósito judicial de 2% para a seguridade social e 0,1% para o financiamento
das prestações por acidente do trabalho, bem como os encargos de multa e juros de mora nos
depósitos efetuados além do prazo de vencimento sem os respectivos acréscimos legais.
Isto porque, na condição de responsável tributário, deixou de recolher as
contribuições dos produtores rurais pessoas físicas, associados e fornecedores, deles arrecadadas
mediante desconto do valor pago pela produção adquirida.
Neste particular, a DRJ destacou e concluiu que:
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003426/2009-73
12
O responsável tributário deposita o valor que quer discutir na via judicial, com o
que suspende sua exigibilidade. Alguns depósitos foram efetuados a destempo
em relação ao vencimento das obrigações tributárias e, assim, inferiores ao
crédito correspondente, relativamente aos acréscimos legais devidos. Nesse
contexto, nos termos do art. 138 do CTN, havendo falta de pagamento, não há de
se falar em denúncia espontânea da infração a ela relacionada.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Não sendo, pois, o caso concreto a hipótese prevista no supratranscrito art. 138 do
CTN, não há que se afastar em afastamento da penalidade aplicada à luz do instituto da denúncia
espontânea.
Da Alegação de Inexigibilidade da Contribuição sobre a Comercialização Rural
sobre as Sobras / Sementes
Neste ponto, a Recorrente defende que a fiscalização glosou valores referentes a
sementes, que em verdade, constituem-se em "sobras" da cooperativa, e que conforme legislação
e jurisprudência dominante não sofrem incidência de contribuição sobre comercialização rural
(Funrural).
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, conforme já mencionado no presente Acórdão e destacado pelo órgão
julgador de primeira instância, qualquer crédito ou pagamento efetuado pela cooperativa aos
cooperados, representando complementação de preço do produto rural, incluindo-se, entre
outros, as sobras, os retornos, as bonificações e os incentivos próprios ou governamentais, integra
a hipótese de incidência contributiva "receita da comercialização da produção rural". Segundo o
Relatório Fiscal, a contribuição exigida foi arrecadada dos produtores rurais pessoas físicas,
associados e fornecedores, mediante desconto do valor pago pela produção adquirida. Assim, a
base de cálculo da exigência é aquela apontada pela própria Cooperativa (grifei e destaquei).
Assim, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância neste particular
pelos seus próprios fundamentos.
Da Taxa SELIC
A Recorrente alega que não devem incidir juros equivalentes à taxa SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
é vinculada à previsão legal e não pode ser excluída do lançamento.
Esse entendimento encontra-se consolidado por meio do Enunciado de Súmula
Vinculante no 4 do CARF que dispõe que: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003426/2009-73
13
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
No mesmo sentido, a Súmula Vinculante no 108 do CARF dispõe que incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Ademais, nos termos da Súmula no 2 do CARF, tem-se que o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos devem incidir juros de
mora equivalentes à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, por
expressa disposição legal.
Nesse ponto, sem razão a Recorrente.
Das Considerações Finais
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que:
(i) na sessão de julgamento realizada em 13/09/2022, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo administrativo em diligência fiscal (Resolução no 2402-001.150,
p. 1.466) para que a Unidade de Origem, em síntese, prestasse informações acerca da conversão
em renda da União dos valores depositados judicialmente.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p.p. 1.493 e
1.494, por meio da qual o preposto fiscal diligente destacou e concluiu que:
(...)
2. Os referidos depósitos judiciais foram realizados na conta judicial
0652.280.00213908-8 junto à ação ordinária 2000.71.00.001984-0 e, embora
tenha sido determinada a sua transferência à nova conta judicial vinculada à ação
ordinária 2002.71.11.000227-2 após o julgamento da exceção de incompetência,
tal procedimento não ocorreu, permanecendo os depósitos na conta judicial
original até a sua transformação em pagamento definitivo em 12/09/2019, após
o trânsito em julgado do feito de forma desfavorável à interessada em
17/07/2018 (fls. 1480/1492).
3. Quanto aos reflexos da referida transformação em pagamento definitivo dos
depósitos judiciais, verificou-se que, conforme relatório de procedimento fiscal
(fls. 64/69), os lançamentos controlados no presente processo se referem às
diferenças entre a contribuição previdenciária apurada e os respectivos depósitos
judiciais em atraso, que foram imputados de forma proporcional, descontando-se
os acréscimos legais devidos e não recolhidos (levantamentos 2, 3, 4 e Z1,
contendo os valores calculados nas colunas “E”, “F” e “K” das planilhas às fls.
674/675 e 830), portanto sem valores a serem extintos, uma vez que
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.988 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.003426/2009-73
14
constituídos apenas os saldos devedores sem suspensão de exigibilidade pelos
depósitos transformados.
4. Quanto às compensações informadas, da mesma forma, verificou-se que o
presente auto de infração constituiu as diferenças entre as contribuições
previdenciárias
apuradas
e
as
compensações
consideradas
indevidas
(levantamento 5 e planilhas às fls. 1201/1204), portanto também sem valores a
serem extintos após a transformação dos depósitos judiciais.
(destaques originais)
Intimada a se manifestar do resultado da diligência fiscal (que lhe foi desfavorável,
conforme acima exposto), a Contribuinte se quedou inerte.
(ii) junto com o presente processo administrativo fiscal, tem-se que a contribuição
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural — SENAR, sobre os mesmos fatos, foi
lançada no processo n° 11060.003427/2009-18.
Referido processo já foi definitivamente julgado por esse Egrégio Conselho, nos
termos do Acórdão no 9202-011.460, de 17/09/2024, com resultado, ao fim e ao cabo,
integralmente desfavorável à Contribuinte.
Assim, tratando-se de lançamentos fiscais decorrentes dos mesmos fatos,
referentes à mesma Contribuinte e decorrentes do mesmo procedimento de fiscalização, em face
da decisão definitiva proferida naqueles autos, em homenagem aos princípios da coisa julgada e
da segurança jurídica, não se vislumbra qualquer provimento a ser dado ao apelo da Recorrente
nos presentes autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1514
DF CARF MF
Original